Tribunal: TCU
Processo: 025.248/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de cinco atos de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em benefício de José Hildebrando Silva, Marcos Antonio dos Santos, Kelita Moses Aguiar, Jorge Sidomar Araújo da Silva e Caio Luiz Davoli Brandão; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) não constatou irregularidade alguma nos atos de aposentadoria dos beneficiários retromencionados; Considerando, entretanto, que o Ministério Público junto ao TCU verificou irregularidade no cálculo dos proventos da Sra. Kelita Moses Aguiar, porquanto a ex-servidora, que ingressou no serviço público em cargo efetivo em 09/07/1986, sem interrupção até a data de sua inativação (peça 5), aposentou-se no cargo de agente administrativo a partir de 17/10/2022, com fundamento no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, mas recebe proventos calculados pela média de remunerações sem paridade com a remuneração dos servidores da ativa; Considerando que o art. 20, §2o, inciso I, da EC 103/2019 disciplina que o valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá: "I- em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o,"; Considerando que a ex-servidora Kelita Moses Aguiar ingressou no serviço público em 09/7/1986, portanto bem antes da data limite de 31/12/2003, e não optou pelo regime de previdência complementar instituído pelo art. 40, §16, da Constituição Federal, cabendo, assim, conforme o Parecer do MP/TCU, incidir no caso concreto a disciplina do art. 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, que estabelece o cálculo dos proventos pela paridade com a remuneração do cargo efetivo que ocupava; Considerando que a jurisprudência do TCU é no sentido da impossibilidade de se calcular proventos pela média das remunerações de contribuição para servidor investido em cargo público efetivo anteriormente a 31/12/2003, não optante pelo regime de previdência complementar, em razão da regra estabelecida no art. 20, §2o, I, da EC 103/2019 ( v.g .: Acórdãos 1003/2024, 1004/2024, 397/2025, 398/2025, 399/2025, 1109/2025 e 2102/2025, todos da 1a Câmara e da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 10376/2024 e 2350/2025, ambos da 1a Câmara e da relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; Acórdão 1868/2025-TCU-Segunda Câmara e da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os cinco atos de aposentadoria ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a boa-fé da interessada Kelita Moses Aguiar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos Srs. José Hildebrando Silva, Marcos Antonio dos Santos, Jorge Sidomar Araújo da Silva e Caio Luiz Davoli Brandão, e ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Kelita Moses Aguiar, negando o registro do correspondente ato e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela aludida interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 025.248/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Caio Luiz Davoli Brandão (XXX.027.638-XX); Jorge Sidomar Araújo da Silva (XXX.064.552-XX); José Hildebrando Silva (XXX.065.554-XX); Kelita Moses Aguiar (XXX.438.821-XX); e Marcos Antonio dos Santos (XXX.733.434-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (peça 5), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Kelita Moses Aguiar, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Kelita Moses Aguiar, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.